Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PREVENTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REQUISITOS DA PREVENTIVA NÃO VERIFICADOS. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não localização do acusado em ação penal e a sua consequente citação por edital, dissociado de qualquer outro elemento, não evidencia que ele está se furtando à aplicação da lei penal, não constituindo fundamento idôneo a autorizar a prisão cautelar.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga”.
3. Em atenta análise às peculiaridades do presente caso, observa-se que não há razão idônea para justificar a decretação da prisão preventiva do acusado, não podendo a necessidade de citação ser tomada, por si, como fundamento válido à decretação da medida excepcional. Ademais, já se passaram mais de um ano da data em que o acusado foi preso em flagrante e não se tem notícias de reiteração delitiva, não havendo que se falar em periculum libertatis, pois se deve observar o critério da contemporaneidade.
4. Desde o relaxamento da prisão em flagrante na audiência de custódia, o recorrente não apontou fato novo que justificasse a necessidade de decretação da prisão preventiva, como por exemplo o cometimento de crimes no curso do processo e o descumprimento das medidas cautelares impostas, o que demonstra que se mostra acertada a decisão recorrida em relação a desnecessidade dessa medida extrema.
5. Recurso conhecido e desprovido.